Tribunal: STF
Processo: ARE 1463455
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 14, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA. LEI FEDERAL Nº 11.350/06. VEDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGIME CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTELIGÊNCIA DO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA DESCONSTITUIDA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO PREJUDICADO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESPECIALIZADA. 



    1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve conter as razões do inconformismo do recorrente, sendo certo que devem versar expressamente sobre a matéria discutida nos autos e decidida na sentença. 



    2. Constatado que a peça recursal contém os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação, o conhecimento da apelação é medida que se impõe. 



    3. A Lei Federal nº 11.350/2006 (que regulamenta o disposto no art. 198, §§ 4º a 6º, da Constituição da República, acrescentado pela EC nº 51/06), que autoriza os gestores locais do SUS a realizar contratações para exercício das funções de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, estabelece que referidos servidores devem ser admitidos mediante processo seletivo - hipótese em que se sujeitam, obrigatoriamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho -, seja por meio de concurso público para ingresso no quadro de pessoal da respectiva entidade - caso em que se submetem ao regime jurídico estabelecido em cada ente político. 



    4. Aplicando-se o silogismo cuja premissa maior é de que os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias submetidos a processo seletivo simplificado a partir da vigência da Lei Federal nº 11.350, de 05/10/2006, se sujeitam ao regime jurídico celetista, e, tendo como premissa menor o fato de que a autora fora admitida após a vigência da norma, a conclusão é de que o regime jurídico da relação profissional de trabalho travada com o réu é aquele mencionado no art. 8º da lei de regência, não se aplicando as leis locais anteriores, por não terem sido recepcionadas quando da promulgação da lei geral. 



    5. Considerando que, no caso, a relação travada entre os litigantes é de natureza celetista (art. 8º da Lei Federal nº 11.350/2006), exsurge a incompetência absoluta da justiça comum para apreciar e julgar a demanda.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a a própria Constituição da República autoriza a contratação temporária, sem concurso público, quando houver urgência e necessidade de prestação de serviços públicos. Alega-se que (eDOC 20, p. 11):



    “Sabe-se que a Constituição da República não prevê prazo máximo para a contratação excepcional, cabendo às leis locais disciplinarem a matéria. Por outro lado, determinadas situações excepcionais necessitam de contratos com maior prazo. Como ficou demonstrado, no caso do Município de Andrelândia, o contrato por excepcional interesse público foi a contratação temporária, portanto, está celebrado sob a égide da Lei Municipal nº 1.704/2010 devidamente justificada e subsidiada pela legislação municipal e pelo art. 37, IX da CRFB/88, ou seja, todos os instrumentos acostados aos autos estão amparados pelo princípio da legalidade, na medida em que observam os requisitos disposto em lei.”



    Defende, ainda que (eDOC 20, p. 12): 



    “Entretanto, data máxima vênia, no caso do município de Andrelândia, a atividade de agente comunitário de saúde – cargo exercido pela recorrida - depende da existência de programa de saúde para ser exercida, que por sua vez têm natureza temporária. Em linhas diretas, o vínculo do agente de saúde tem natureza precária e depende da duração do programa de saúde ao qual está vinculado. 



    Portanto, estaria o caso abarcado pela exceção de surtos epidêmicos. E, mesmo se assim não fosse, importante ressaltar que a pela Lei Municipal nº 1.704/2010, que determinou a contratação temporária da recorrida é POSTERIOR a Lei Federal nº 11.350, de 05/10/2006 que veda a possibilidade de contratação temporária ou terceirizada de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de ausência de prequestionamento (eDOC 22).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 14, p. 7-9):



    “No caso dos autos, depreende-se que a parte autora fora contratada temporariamente em 05/09/2011, com base na Lei Municipal nº 1.704/2010 e art. 37, IX, da Constituição da República, para exercício da função de Agente Comunitário de Saúde (doc. de ordem nº 08). 



    Todavia, em que pese as alegações de legalidade da Lei Municipal nº 1.704/2010, aplicando-se o silogismo cuja premissa maior é de que os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias admitidos a partir da vigência da Lei Federal nº 11.350/2006 se sujeitam ao regime jurídico celetista, e, tendo como premissa menor o fato de que a autora fora admitida após a vigência da norma, a conclusão é de que o regime jurídico da relação profissional de trabalho travada com a ré é aquele mencionado no art. 8º da lei de regência, não se aplicando a lei local, ainda que posterior, na medida em que confrontante com a regra geral estampada na norma de caráter nacional. 



    Registro, ainda, que a despeito de a ementa da Lei Municipal nº 1.704/2010 (doc. de ordem nº 09) enunciar a autorização de criação do ‘cargo’ de Agente Comunitário de Saúde e de Agente Epidemiológico – a sugerir a submissão de tais agentes ao regime estatutário, mediante prévia aprovação em concurso público -, na verdade, versa sobre a contratação precária desses servidores, mediante processo seletivo simplificado, consoante se extrai das normas dos arts. 6º e 10º:



    (...)



    Assim, referido diploma legislativo em nada infirma o silogismo acima, porque o ente público não tinha - como não tem -, a faculdade de estabelecer qual regime jurídico aplicável para as funções em comento. As únicas hipóteses em que não se aplicaria a norma federal (art. 8º - regime celetista), repise-se, seria no caso de provimento de cargo efetivo, ou, ainda, de contratação precária em caso de surtos epidêmicos (art. 16 da Lei Federal nº 11.350/06), o que, todavia, não ocorre no caso, até porque o vínculo, no período questionado na presente demanda, perdura por mais de 10 (dez) anos, visto que, pelo menos até a data da interposição do Recurso de Apelação, em 21 de março de 2022, a autora ainda exerce o cargo. 



    Assim, considerando que a relação travada entre os litigantes é, indubitavelmente, de natureza celetista, exsurge inconteste a incompetência absoluta da justiça comum para apreciar e julgar a presente demanda.”



     O entendimento adotado pelo acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, no sentido de que compete à Justiça do Trabalho julgar as causas, nas quais sejam partes a Administração Pública municipal e agentes comunitários contratados, de forma temporária, pelo regime celetista, desde que não haja lei local específica com regime jurídico diverso. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (CC 8.186-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 15.3.2022).



     “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. Agente comunitário de saúde 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.135-4 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Tema 1143. Ausência de determinação de suspensão nacional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 48.397-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3.3.2022).



     “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. A Primeira Turma desta CORTE, envolvendo casos análogos do mesmo Município reclamante, firmou posição de que COMPETE À JUSTIÇA DO TRABALHO apreciar demanda judicial proposta por trabalhador, cujo regime de contratação seja regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, como na presente hipótese. 2. Dessa forma, o entendimento prevalecente foi que, em decorrência da Lei Complementar Municipal nº 90/2006 estabelecer o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família, no Município do Itajaí, conduz à competência para apreciar a demanda para a JUSTIÇA DO TRABALHO. 3. Nessas circunstâncias, prevalece a tese firmada pela CORTE, no sentido de que cabe à Justiça do Trabalho julgar controvérsia envolvendo agente comunitário de saúde contratado pelo Município de Itajaí/SC, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 50.376-AgR-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18.2.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente